Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR ALEGAÇÕES DE FATO E JUNTAR DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO A PROGRAMA DE MESTRADO. PERDA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DISSERTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. "2. O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O Réu revel não pode alegar em seu recurso matérias de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão. Além disso, o exame dessas questões em sede de apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem. 4. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. [ ] (Acórdão 1176722, 07335455520178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
2. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que legitimamente se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. No caso, necessário e útil ao autor-apelado ajuizamento da presente ação dada a negativa da ré-apelante de reintegrá-lo na etapa final do programa de Pós-Graduação em Governança, Tecnologia e Inovação que cursava na instituição.
3. Instituição de Ensino Superior, ainda que privada, compõe o sistema federal de ensino nos termos do inciso II do artigo 16 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), atuando, portanto, por delegação do Poder Público federal; por isto, impositiva a observância dos princípios da administração pública, tais como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa - artigo 5o, LIV e LV da CRFB/88. 3.1. Em outros termos: os atos praticados pela IES ré-apelante que repercurtem na esfera jurídica individual do particular, como o desligamento de programa de mestrado ora em análise, deve ser precedidos de procedimento administrativo que viabilize ao particular garantias constitucionais, cabendo ao Judiciário analisar a observância da legalidade. 3.2. A inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla para a prática de ato de desligamento, por si só, é suficiente para anulá-lo e determinar a reintegração do autor-apelado à etapa final de apresentação de dissertação do programa de mestrado tal como por ele pretendido e garantido por sentença. Se tais razões não bastassem para respaldar a reintegração do autor à pós-graduação, revela-se a fragilidade do quadro clínico de saúde que apresentava quando foi desligado do curso, de conhecimento da instituição de ensino, quando foi por ela desligado. 3.3. Conquanto o artigo 207 da CRFB/88 consagre o princípio da autonomia universitária, preconizando autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, assim como a atribuição de regulamentar o seu funcionamento, tal princípio, porque não absoluto, cede à necessidade de garantia da ampla defesa e do contraditório, que foram desprezados no caso.
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.